Tribunal: TJDFT
Processo: 0717678-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717678-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA AGRAVADO: REINALDO TUPY DE AGUIAR D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a diligência certificada no ID 28019003, que noticia o não cumprimento do mandado de intimação do agravado Reinaldo Tupy de Aguiar diante da informação de que mudou-se do endereço indicado. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator